Tribunal: TJES
Processo: 0035641-56.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0035641-56.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIO VIEIRA VALADARES
APELADO: DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Também tive acesso aos votos com a necessária antecedência e pedindo vênia aos que pensam de modo diverso, acompanho a divergência.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035641-56.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO VIEIRA VALADARES

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PANCRACIO MACHADO COSTA - ES9849-A
APELADO: DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: RONALDO FERREIRA SANDRINI - ES30117-A, RODOLPHO RANDOW DE FREITAS - ES9070-A, KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS - ES11811-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar apenas o Detran/ES ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, em razão da prisão ilegal do apelante, decorrente de erro na confecção de placa e do respectivo emplacamento de sua motocicleta.
Pois bem.

O apelante pretende a reforma da sentença a fim de que a empresa responsável pelo emplacamento também seja condenada ao pagamento de dano moral, assim como a majoração da indenização.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a responsabilidade civil da apelada Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli, assim como o valor da indenização arbitrada pelo juízo de origem.

De início, destaco que restou devidamente demonstrado nos autos que, em razão de defeito da fabricação da placa da motocicleta do apelante, decorrente de serviço prestado pela empresa Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli, assim como do procedimento de emplacamento, de responsabilidade do Detran/ES, houve a sua ilegal prisão em flagrante pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 311, do Código Penal, por cerca de 10 (dez) dias.

Quanto à empresa de emplacamento o caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade da apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

O ato ilícito cometido pela empresa Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli é incontroverso, na medida em que ela própria expediu declaração informando a confecção equivocada da placa da motocicleta do apelante, com a inversão dos dois últimos dígitos, com o seguinte teor:

A empresa DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA, vem através do presente esclarecer que no dia 26 de agosto de 2011, foi solicitada uma placa de alfas MPX 5348, pela Srª ARLENE MUNIZ, que trabalha a mais de 14 anos junto ao setor de vistoria do DETRAN da localidade de Laranjeiras-Serra, conforme documentação anexa. Entretanto, a placa solicitada deveria ser MPX 5384, ocorrendo uma inversão no final dos números de 84 para 48, num equivoco de leitura do documento na hora de passar as alfas para a confecção junto à empresa.

Desta forma, a motocicleta do Sr. Fábio foi apreendida pela suposta irregularidade que na verdade o que ocorreu foi um equivoco material na hora de repassar as alfas pela solicitante à empresa.

Reconhecido o ato ilícito, a falha na prestação do serviço acima identificada, o dano se apresentou com a ilegal prisão em flagrante do apelante em razão de suposta autoria do tipo penal de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de responder a processo criminal por crime que não cometeu, cujo nexo de causalidade é manifesto.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de pagamento integral da indenização contratada, sobretudo diante da condição precária de saúde apresentada pelo apelante, considerando a invalidez do membro inferior apresentada, assim como a longa espera pelo cumprimento do contrato, cujo requerimento ocorreu em outubro de 2016, cuja conduta da parte apelada se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a condenação deve ser majorada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta das apelantes, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes deste e. TJES,
in verbis
:

Reconhecida a falha no momento da prisão e no seu prosseguimento, decorre a responsabilidade civil do Estado, cuja natureza objetiva, emprestada pelo artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensa a comprovação de dolo e culpa. 4. No presente caso, entendo que o arbitramento do dano moral no patamar de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110287588, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para incluir na condenação a apelada Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli, de forma solidária, inclusive no pagamento de custas e honorários, assim como majorar a indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

É como voto.

Eminentes Pares, como observado, o caso em tela versa sobre o pedido de indenização formulado por
FABIO VIEIRA VALADARES
em face de
DISPLAK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EIRELI
e
DETRAN/ES
, em razão dos danos morais por ele sofridos em decorrência de prisão em flagrante tida por ilegal.

O julgador primevo, após analisar os autos, entendeu por bem fixar a verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta instância, o nobre Relator, Des. Ewerton Scwab Pinto Junior, proveu o recurso de apelação cível para majorar a verba indenizatória ao importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Para Sua Excelência, os danos experimentados pelo recorrente seriam relevantes, mormente considerando o fato de ter permanecido cerca de 10 (dez) dias encarcerado.

A divergência ao referido entendimento foi inaugurada pela nobre Desª. Marianne Júdice de Mattos e ficou adstrita ao valor da indenização por danos morais. Para a culta Desembargadora, o quantum indenizatório deve ser mantido nos moldes em que fixado pelo julgador singular, R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão da concorrência de culpas que culminaram na prisão do recorrente. Sua Excelência ainda registrou que a manutenção do encarceramento do apelante decorreu do fato dele estar junto a terceira pessoa em um veículo que não obedeceu ordem de parada, existindo no interior dele uma arma de fogo e munições, além da tentativa final de suborno dos policiais.

Destarte, considerando essas duas correntes, após analisar com acuidade os autos, chego a conclusão, com a devida vênia do culto Relator, por acompanhar a tese divergente.

Decerto, inobstante ao primeiro olhar a majoração da verba indenizatória pareça ser o caminho mais justo, não há como assim concluir após uma detida análise do encadeamento dos fatos que culminaram na prisão do recorrente.

Como bem pontuado pela insigne Desª. Marianne Júdice de Mattos, o fato isolado atinente ao equívoco na confecção da placa não foi o único motivo ensejador da prisão do apelante.

Além deste inconveniente fato, ainda é possível perceber que o recorrente fora abordado por policiais após uma possível fuga empreendida pelo motorista do veículo em que ele estava no banco do carona.

Some-se a isto, após a abordagem dos policiais, foi encontrado dentro do carro uma arma com numeração raspada, além de munições. Diante desse fato, os policiais acompanharam o recorrente até o local onde ele havia deixado a sua moto e lá constataram que a numeração da placa não condizia com o documento apresentado, reforçando a ideia do cometimento de um possível crime por ambas as pessoas abordadas.

Ademais, consta dos autos, páginas 129 a 131 do anexo 1 do link constante no ID nº 3203409, a declaração do próprio recorrente apontando ser o dono da arma com numeração raspada encontrada no veículo, embora não tenha sido autuado por tal infração.

Como se percebe, os fatos acima apontados acabaram, por óbvio, influenciando na avaliação da autoridade policial sobre a postura do recorrente, a qual, como bem pontuou a Desª. Marianne Júdice de Mattos, caracteriza a concorrência de culpa para o infortúnio, devendo, pois, ser considerada quando da valoração do abalo moral alegado.

Destarte, ponderando as ações de cada uma das partes, penso que agiu com acerta o julgador singular.

Diante dos fundamentos expostos, entendo por bem acompanhar a divergência capitaneada pela nobre Desª. Marianne Júdice de Mattos, para negar provimento ao recurso do autor, mantendo-se inalterada a sentença que fixou o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

Apelação cível nº
0035641-56.2015.8.08.0024

Apelante: Fábio Vieira Valadares

Apelados: Displak Indústria e Comércio de Placas EIRELI e DETRAN/ES

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese versa sobre Apelação Cível interposta contra sentença proveniente do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais
“[...]
para condenar o Departamento Estadual do Estado do espírito Santo ao pagamento em favor do requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
[...]”.

O eminente Relator deu provimento ao apelo
“[...]
para incluir na condenação a apelada Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli, de forma solidária, inclusive no pagamento de custas e honorários, assim como majorar a indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
[...]”
, tendo o eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves inaugurado a divergência
“[...]apenas no tocante ao pagamento da indenização, devendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Diante do julgamento não unânime vieram-me os autos com vistas, para fins do art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC.

Da análise dos autos cheguei as mesmas conclusões alcançadas pelo eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves no sentido de que
“[...]
estão provadas nos autos a conduta comissiva de ambos os Apelados, o elo entre esta e o alegado dano, bem como a ocorrência do dano em virtude do equívoco, sendo imperioso o dever de indenizar[...]”
, bem como que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados pelo magistrado singular se revela adequado às peculiaridades do caso vertente.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso e reconhecer a responsabilidade solidária das recorridas, mas manter a verba indenizatória no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
pelação Cível
nº 0035641-56.2015.8.08.0024

Apelante
:
FÁBIO VIEIRA VALADARES

A
pelados:
DISPLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

1º Vogal:
Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves

VOTO VISTA

Rememoro os pares que o presente recurso se trata de Apelação Cível interposto por
F
ÁBIO VIEIRA VALADARES
contra sentença de fls. 294/302, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
- DETRAN/ES
ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo Apelante contra
D
ISPLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Apelados, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão ora apresentada, e, após fazê-lo, cheguei à conclusão parcialmente diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto, tal como segue.

No caso concreto, o Apelante ajuizou ação indenizatória sob o fundamento de que foi detido indevidamente pela autoridade policial, como incurso no crime tipificado no artigo 311 do Código Penal, em decorrência de um equívoco na confecção da placa de sua motocicleta, produzida pela primeira Apelada.

Argumentou-se na exordial que recebeu a informação de que houve erro ocasionado pela funcionária do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ora segundo Apelado, com a inversão dos dois últimos números da placa, contando os dados MPX 5348, ao invés de MPX 5384, ocasionando um erro na produção pela empresa Apelada.

Na sentença objeto de irresignação, consta condenação apenas do segundo Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ocasião em que o Apelante interpôs o presente recurso, a fim de que a primeira Apelada também seja condenada, bem como haja o aumento do "quantum" indenizatório.

O Eminente Desembargador Relator, por sua vez, deu provimento ao apelo para incluir a primeira Apelada na condenação e majorou a indenização para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Entretanto, com a devida vênia, entendo por acompanhar o Eminente Desembargador Relator no tocante à inclusão da Apelada Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli na cadeia de responsabilização, no entanto, divirjo em relação à majoração indenizatória. Explico.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o Apelante busca a indenização, basicamente, por suposto equívoco na sua prisão, que, aparentemente, foi ocasionado apenas pelo erro na confecção da placa de sua motocicleta.

Contudo, ao contrário do que o Apelante sustentou na exordial, a sua prisão em flagrante decorreu da constatação pela autoridade competente de que foram praticados dois crimes, quais sejam, porte ilegal de arma de fogo com identificação raspada, suprimida ou alterada (Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

Nesse cenário, em um detido exame dos documentos autos, não seria possível imputar o estado de flagrância apenas ao equívoco na confecção da placa gerado pelas Apeladas pois, em verdade, um conjunto de fatores levou o Apelante ao encaminhamento à autoridade policial, quais sejam: (i) suposto porte de arma de uso restrito com numeração raspada, com um carregador de pistola e 12 (doze) munições calibre .40 não deflagradas; (ii) suposta fuga com pessoa de nome Paulo Vitor pela contramão da direção; (iii) existência de placa divergente ao cadastro no DETRAN-ES; (iv) suspeita de adulteração do chassi da motocicleta; (v) R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) localizados na busca pessoal do Apelante; (vi) tentativa de suborno para evitar a prisão em flagrante da dupla (fls. 36/37).

Esclareça-se, assim, que a prisão não adveio apenas dos fatos narrados em relação às Apeladas, tanto que constam os crimes no inquérito policial, tendo ocorrido, inclusive, a denúncia pelas ditas infrações pelo Ilustre Ministério Público (fls. 25/27), além de o Apelante informar que portava a arma apreendida no relatório do Departamento de Polícia Judiciária de fls. 67/68.

Ainda que o porte de arma tenha sido verificado somente na fase de inquérito, o ponto nodal da discussão não se trata unicamente de posterior absolvição na via criminal, mas da alegada ilegalidade na prisão decorrente do alegado equívoco na placa.

No particular, convém fazer uma distinção entre a prisão ilegal decorrente de um equívoco da autoridade policial, e de uma prisão que, à época, foi devida e, no curso de investigação, tomou outro rumo por ocasião da instrução probatória criminal.

Assim, ainda que tenha ocorrido a absolvição posterior no âmbito criminal, à época de sua prisão, não houve ilegalidade, tendo a autoridade policial agido corretamente para averiguar os fatos, a autoria e a materialidade.

Não bastasse, destaca-se que, no tocante à alegada irregularidade da placa que reforçou a prisão, as autoridades checaram que, de fato, à época, a placa existente na motocicleta pertencente ao Apelante referia-se a outro automóvel, de modo que, ao menos na abordagem policial, havia indícios de ocorrência de infração penal.

Conclui-se, pois, que inexistiu ilegalidade na prisão, tampouco na instauração da persecução penal, o que, por si só, não ensejaria a pretensão indenzatória, mas apenas houve um equívoco na confecção da placa que contribuiu para uma posterior deflagração da autoridade policial, mas que, por si só, não foi suficiente em razão de todo o contexto fático do qual o Apelante participou.

Ademais, ao que se vê dos argumentos apresentados, não há controvérsia no sentido de que o Apelante conduziu o veículo por oito meses sem nem sequer constatar que os números da placa não condiziam com o que estava registrado no documento do veículo, de modo que lhe caberia mais diligência nesse tocante, devendo ser levado em consideração na fixação do montante indenizatório. Sobre a questão, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETRAN. Erro no emplacamento de veículo. Apreensão da motocicleta do autor. Pleito indenizatório de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Irresignação da autarquia estadual. Responsabilidade objetiva do estado, na forma do art. 37, §6º da CRFB. Placa confeccionada pela ré com caracter diverso do CRLV. Configuração do evento danoso e do nexo de causalidade. Falha na prestação do serviço público. Gravame moral passível de indenização.
Quantum indenizatório (R$ 8.000,00) que deve ser reduzido para o patamar de r$4.000,00, considerando que o proprietário do veículo, no momento da vistoria e confecção da placa, também não foi cuidadoso e diligente ao checar a exatidão da grafia da placa.
Provimento parcial do apelo. (TJRJ; APL 0024928-07.2019.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 16/07/2020; Pág. 174)

Não obstante essa questão, vê-se que estão provadas nos autos a conduta comissiva de ambos os Apelados, o elo entre esta e o alegado dano, bem como a ocorrência do dano em virtude do equívoco, sendo imperioso o dever de indenizar, porém no valor fixado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, deve-se reconhecer o erro pelas Apeladas, que gera a responsabilização civil por danos morais, entretanto, considerando todas as circunstâncias relacionadas à prisão e à instrução criminal, prudente se mostra a manutenção da sentença, com pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como bem pontuado pelo maigstrado de origem.

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento apenas no tocante ao pagamento da indenização, devendo ser mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

A
pelação Cível
nº 0035641-56.2015.8.08.0024

Apelante
:
FÁBIO VIEIRA VALADARES

A
pelados:
DISPLAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS EIRELI e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

1º Vogal:
Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EQUÍVOCO NA CONFECÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO. ALEGADA PRISÃO EM FLAGRANTE POR OCASIÃO DO ERRO NA PLACA. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONSTATADA POR OUTROS MOTIVOS. LEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PERSECUÇÃO PENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE CONFECCIONOU A PLACA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ato ilícito cometido pela empresa Displak Indústria e Comércio de Placas Eireli é incontroverso, na medida em que ela própria expediu declaração informando a confecção equivocada da placa da motocicleta do apelante, com a inversão dos dois últimos dígitos, devendo integrar a condenação.

2. No caso em exame, o Apelante busca a indenização, basicamente, por suposto equívoco na sua prisão, que, aparentemente, foi ocasionado apenas pelo erro na confecção da placa de sua motocicleta. Entretanto, ao contrário do que sustentou, pelos documentos dos autos, a sua prisão em flagrante decorreu da constatação pela autoridade competente de que foram praticados dois crimes, quais sejam, porte ilegal de arma de fogo com identificação raspada, suprimida ou alterada (Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311).

3. Ainda que tenha ocorrido a absolvição posterior no âmbito criminal, não houve ilegalidade à época de sua prisão, tendo a autoridade policial agido corretamente para averiguar os fatos, a autoria e a materialidade.

4. Deve-se reconhecer o erro pelas Apeladas na elaboração da placa, que gera a responsabilização civil por danos morais, entretanto, considerando todas as circunstâncias relacionadas à prisão e à instrução criminal, prudente se mostra a manutenção do valor fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em por maioria de votos,
conhecer e dar
parcial
provimento
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto-vista do 1º Vogal.

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2022

RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos , dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Subst. Getúlio M. P. Neves, designado Relator para a elaboração do acórdão.